Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE E SUSPENSÃO DE CNH DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA SE MOSTRA APTA A SATISFAZER A DÍVIDA. FINALIDADE DE COMPELIR AO PAGAMENTO DE DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O CPC prevê expressamente cláusula geral, seja no artigo 139, inciso IV, ou no artigo 301, que permite deferir qualquer medida capaz de dar efetividade às decisões judiciais, inclusive nas demandas que tenham por objeto a prestação pecuniária, ampliando, assim, as possibilidades para o magistrado, como condutor do processo, alcançar a efetividade nas execuções por quantia certa. Tais medidas excepcionais, no entanto, somente são aplicáveis aos casos em que, além de terem esgotado todos os meios tradicionais e legalmente previstos para a satisfação do crédito, sobressaiam sérios indícios de que o devedor esteja se utilizando de subterfúgios para frustrar o pagamento da dívida. Sem que o credor demonstre satisfatoriamente que o devedor tem meios para satisfazer a obrigação, a medida converte-se em mera sanção civil, sem induzir resultado prático para o cumprimento da obrigação devida, senão para o agravamento da penúria do devedor insolvente.

2. Não tendo o credor logrado êxito em comprovar que as medidas pleiteadas, de indução ou coerção, seriam aptas à obtenção do fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição (proporcionalidade e razoabilidade), seu deferimento não se mostra possível.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.